Tribunal: TJPA
Processo: 0815834-38.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815834-38.2022.8.14.0401

APELANTE: DENIS CRAVEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

3. A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

4. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DENIS CRAVEIRO FREITAS
,
inconformado com a condenação (ID 85695855) à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, na Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito Titular da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Nas suas razões (ID 94188054), pede sua absolvição, sob o argumento de inexistência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de uso de drogas, bem como exclusão da pena de multa e pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 95003800), o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento da apelação
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

“[...] que no dia 27/08/2022, por volta de 19h30min, policiais militares apresentaram o denunciado DENIS CRAVEIRO FREITAS, perante à Autoridade Policial, ter sido flagrado
com 02 (dois) tabletes de maconha.

Policiais militara estavam em ronda na Pas. Damasco, bairro da Cabanagem, CEP 66625-464, quando avistaram o denunciado uma sacola na mão, o qual, ao perceber a presença da guarnição tentou se esconder, momento em que foi abordado.

Durante a revista, dentro da sacola que trazia consigo, foram encontrados 02 (dois) tabletes de substância semelhante à maconha. Dessa forma, foi conduzido à Seccional da Marambaia.

As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo droga, conforme laudo toxicológico provisório.

Perante autoridade o denunciado
reservou-se ao direito permanecer calado.

Considerando estar presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.”
(ID 76998637)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente ressalta-se que a autoria está comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas tidos em juízo (ID 81866821), narrados na sentença da seguinte forma:

“[...] Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, ARILSON CHARLES DE SOUZA GOMES e MARCOS MARCELINO COSTA DA SILVA, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que estavam realizando ronda e avistaram o réu, ocasião em que fizeram a revista e encontraram em poder do mencionado réu substâncias entorpecentes. A testemunha ARILSON acrescentou que o aludido réu tentou esconder-se, por isso fizeram ar revista- Ressalte-se que tais depoimentos estão harmônicos com as demais provas constantes dos autos, em especial o próprio interrogatório judicial do réu, já que o mencionado réu,
em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
confessou que iria entregar substâncias entorpecentes em troca de dinheiro
(R$ 500,00). [...]” (ID 85695855 - Pág. 3) (negrito nosso)

Nota-se que as declarações dos policiais que efetuaram o flagrante do recorrente foram firmes em apresentar detalhes consistentes sobre o dia da ocorrência policial. Ademais, são agentes estatais revestidos de credibilidade por possuírem presunção de veracidade. Seus testemunhos foram harmônicos entre si, possuindo conformidade com as demais provas produzidas, inexistindo qualquer indicativo de que agiram com parcialidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente,

justificadamente, o Sr. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). 1598105/SC; Superior Tribunal de Justiça; 5ª Turma; AgRg no AgRg no AREsp; Julgado: 05/03/2020; (grifo nosso)

Por seu turno, a materialidade está amplamente comprovada por meio do Termo de Exibição e de Apreensão (ID 75766902 - Pág. 8); Laudo Toxicológico Provisório (ID 76074438 - Pág. 2); Laudo Definitivo (ID 76998632 - Pag. 1, 2), atestando resultado POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da substância conhecida como “MACONHA”, pesando 796g (setecentos e noventa e seis gramas); bem como

o

Laudo nº: 2022.01.000728-ENG (ID 84353706) apresentando uma balança de precisão.

Isso posto, a tese defensiva da falta de provas não encontra respaldo nas evidências supracitadas, tornando-se inviável a absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006).

As provas colhidas indicam que a substância entorpecente apreendida tinha como finalidade a comercialização, evidenciada pela declaração do apelante em juízo. Ao ser questionado, o réu admitiu que a venda da substância lhe renderia R$ 500,00.

Além disso, o recorrente foi abordado com uma quantidade de droga incompatível com a condição de usuário, ou seja, não se trata de pequena quantidade. Também foi encontrado com ele um instrumento relacionado à narcotraficância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DIFUSÃO ILÍCITA. QUANTIDADE DA DROGA. 982,85G. MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, quando as circunstâncias da apreensão evidenciam que os entorpecentes se destinavam à difusão ilícita
. 2. A quantidade da droga (982,85g) e
as circunstâncias do flagrante, com apreensão de balança de precisão, são aptas a comprovar o dolo de difusão ilícita e,

por conseguinte, também afastar a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.
3. A apreensão de quase um quilo de maconha autoriza o incremento da pena-base. 4.?A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio? (Sum. 630, STJ). 5. Recursos desprovidos.
Decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME.- TJDFT:
0714633-39.2019.8.07.0001; Res. 65 CNJ; Acórdão:
1311963;
Data de Julgamento:
21/01/2021;
2ª Turma Criminal -Relator:
SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS; 2ª Turma Criminal;
Publicação:
Publicado no PJe: 02/02/2021. (grifo nosso)

À vista disso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram não militam em favor da pretensa desclassificação do crime em espécie.

Todo o contexto probatório está apto a embasar a manutenção do decreto condenatório, nos exatos termos da sentença.

DA MULTA

No que se refere à dispensa da pena de multa, em razão da alegada impossibilidade financeira da recorrente, tem-se que não pode prosperar o pleito, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:

“(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal
.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Requer, ainda, a Defesa, a isenção de custas impostas ao ora apelante em razão de sua situação econômica.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)

“(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024